Tribunal: TJSP
Processo: 0033736-10.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. I. Caso em exame 1. Ação proposta por ex-ocupante do bairro Pinheirinho, buscando o pagamento de indenização por danos materiais e morais, alegando abusos durante o cumprimento da ordem de reintegração de posse e condições alegadamente degradantes do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. I. Caso em exame 1. Ação proposta por ex-ocupante do bairro Pinheirinho, buscando o pagamento de indenização por danos materiais e morais, alegando abusos durante o cumprimento da ordem de reintegração de posse e condições alegadamente degradantes do abrigo fornecido aos desalojados após a desocupação. 2. A reconvenção da Massa Falida, que pleiteava lucros cessantes, foi extinta sem resolução do mérito. II. Questão em discussão 3. Discute-se: (i) cabimento da reconvenção; (ii) a responsabilidade civil por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 4. Como o pedido surge da própria ilegalidade do esbulho, que é objeto de ação de reintegração de posse, não há conexão entre o pedido reconvencional e os pleitos deduzidos na lide principal. Inadequação da reconvenção. Manutenção da extinção do processo, sem resolução do mérito. 5. A desocupação ocorreu em conformidade com a ordem judicial, sem excessos, afastando a responsabilidade civil do Estado. 6. Subsiste, porém, a responsabilidade da Massa Falida pelos danos materiais, visto que não comprovou a guarda dos bens dos moradores. 7. Sentença reformada. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação da Massa Falida não conhecida, por deserção; Apelação da autora desprovida; Recursos oficial e voluntário da Fazenda Estadual providos. 9. Tese de julgamento: "1. Não cabimento da reconvenção. 2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, porém, não restou verificada. 3. A Massa Falida deve indenizar pelos danos materiais sofridos pela parte autora." Legislação e Jurisprudência relevantes citadas: - CF/1988, art. 37, §6o, CPC, arts. 161 e 555.